Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, nos autos de origem, há informação acerca da constituição de advogado pelo agravado (ID 119884710). Assim, determino a realização da intimação eletrônica do causídico para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006